Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (“OCRELIZUMABE”). FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO (NATJUS). PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL COM RESSALVA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO PELO DISTRITO FEDERAL. APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) confere a qualquer desses entes a legitimidade para integrar o polo passivo das demandas que busquem garantir o direito à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar, portanto, em formação de litisconsórcio necessário entre eles.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto ao dever do Estado de disponibilizar os procedimentos e insumos médicos necessários àqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los, desde que seja o único tratamento eficaz, conforme recomendação médica, e desde que haja prévio parecer técnico favorável do NATJUS em relação à adequação do uso da medicação no tratamento da situação clínica da parte requerente.
3. Os critérios previstos no Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios são de aplicação obrigatória, não sendo permitido ao julgador afastá-los fora das hipóteses excepcionais previstas na Lei. 3.1. No caso em apreço, deve ser reformada a sentença para fixar honorários de acordo com o proveito econômico.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.